Tribunal: STF
Processo: ARE 1568153
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Porto Alegre formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no fato de o recurso extraordinário juntado aos autos trazer número diverso dos autos, o que foi considerado, pela origem. como erro inescusável. Nas razões do agravo, alega que, apesar de seu recurso se referir a número e partes diversas, e citar ementa de outro julgado, a matéria objeto da insurgência e a fundamentação apresentada coadunam-se com o debate do acórdão recorrido, e com a pretensão recursal (eDoc. 217).

A presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.348 de repercussão geral (eDoc. 263), mas os autos foram devolvidos a esta Corte, pela Vice-Presidência do Tribunal local, por entender inexistir aderência estrita do paradigma ao caso em exame, vez que o apelo extremo juntado nos presentes autos não fora conhecido, em virtude de atacar acórdão exarado em processo diverso (eDoc. 269).

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMUNIDADE DE ITBI. ARTIGO 156, §2º, I, DA CF. EXCEÇÃO PREVISTA NO REFERIDO ARTIGO NÃO ABRANGE A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA EM SUA PRIMEIRA PARTE. ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE.
O ART. 156, §2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA PRIMEIRA PARTE, PREVÊ A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. 
E, CONFORME O JULGAMENTO DO RE Nº 796.376, A EXCEÇÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 156 DA CF/88 (ATIVIDADE PREPONDERANTE A VENDA OU LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA) NADA TEM A VER COM A IMUNIDADE REFERIDA NA PRIMEIRA PARTE DESSE INCISO, QUE É EXATAMENTE A SITUAÇÃO PRESENTE NO CASO ORA "SUB JUDICE". 
RECURSO PROVIDO.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, II, § 2º, I; e 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão reconheceu a  imunidade incondicionada nos casos de integralização em subscrição de capital, em ofensa à Carta da República. Advoga que a distorção trazida na interpretação da expressão “nesses casos” inserida no inciso I, do § 2º do art. 156 da CF/88 não merece prosperar, vez que está no plural, se referindo às duas hipóteses de imunidade previstas anteriormente no inciso (transmissão a pessoa jurídica em realização de capital e transmissão por fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica). Assevera que ao vingar tal entendimento estará “aberta a porteira” para que empresas passem a ser constituídas indiscriminadamente, apenas para não pagar ITBI, vez que, por saberem se tratar de operação incondicionalmente imune, poderão transferir o imóvel e depois alienar as cotas. Afirma que a atividade preponderante do adquirente deve ser considerada em todas as hipóteses, tanto na entrada do imóvel (= realização de capital social), quanto na saída (= fusão, incorporação, cisão ou extinção). Postula a reforma do acórdão para que seja julgada improcedente a ação.

Em petição n. 177.067/2025, a parte recorrida postula o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a existência de erro grosseiro na petição do recurso extraordinário.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Inicialmente, saliento que não vislumbrei, na hipótese, a presença de vício grave ou insanável, que obstaculize o conhecimento do recurso. O Código de Processo Civil de 2015, diferentemente do CPC/73, prestigia o princípio da primazia no julgamento do mérito (arts. 4º, 6º e art. 932, parágrafo único, do CPC). Nessa linha, o art. 1.029, § 3º, do CPC, possibilita que os Tribunais desconsiderem vício de ordem meramente formal de recurso tempestivo ou determinem a sua correção, desde que não o repute grave. 

Ressalto que a não superação do vício apontado poderá, eventualmente, ensejar a manutenção de decisão contrária à jurisprudência desta Suprema Corte, já que a controvérsia dos autos será melhor analisada pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral. Assim, considero  indispensável a superação de aspecto meramente formal, ante o princípio da primazia no julgamento do mérito, da necessidade de aplicação equânime dos precedentes deste Pretório Excelso, bem como para evitar o ajuizamento futuro de desnecessária ação rescisória.

Nesse sentido, rememoro acórdão da Segunda Turma desta Corte que salienta a possibilidade da superação de vício formal, em razão do que prescreve o § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil e em atenção à primazia no julgamento do mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. Veja-se:

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. (...)
2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. (...)
(RE 1.516.899 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de novembro de 2024)

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

O Colegiado de origem reformou a sentença de improcedência ao concluir indevida a incidência do ITBI na operação que ensejou a integralização de capital social pela parte recorrida, vez que tal hipótese estaria descrita na primeira parte do inciso I, do § 2º, do art. 156, a tratar de reconhecimento de imunidade incondicionada.

Consignou, também, que o fato do objeto social das empresas recorridas se referir à atividades de compra e venda de imóveis, aluguéis e construção civil, em nada atrapalharia o reconhecimento da imunidade; já que a exceção prevista na parte final do inciso I, do §2º, do art. 156 da Carta da República nada teria a ver com a imunidade referida na parte inicial do inciso. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Pretendem os recorrentes a anulação dos autos de lançamentos 008187.00/2021, 009795.00/2021 e 015077.00/2021, lavrados em razão da integralização do capital social das apelantes se dar com imóveis, possuindo atividade preponderante no ramo imobiliário. 
Como se constata dos seus estatutos sociais, os objetos sociais das empresas são compra e venda de imóveis, aluguéis e construção civil. 
Estabelece a Constituição Federal que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital , nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” (art. 156, § 2º, I).
.......................................................................................................
E o Código Tributário Nacional, a respeito da imunidade, traz o seguinte tratamento: (...)
.......................................................................................................
Portanto, não obstante o arrazoado do Município, de acordo com o contrato social, a operação que ensejou a transferência do imóvel decorre de utilização do bem para integralização do capital social, hipótese que está descrita na primeira parte do art. 156, § 2º, inciso I, da Carta Magna.
.......................................................................................................
Assim, por se tratar de imunidade incondicionada, deve-se anular os autos de lançamento, visto que os imóveis foram transferidos para integralizar o capital social da empresa, desimportando no caso, a atividade preponderante da empresa. (grifei)

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.495.108 RG, paradigma do Tema n. 1.348/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa “alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”. (grifei) Confira-se:

Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. Imunidade do ITBI na integralização de capital social. Atividade preponderante de compra e venda ou locação de imóveis. Repercussão geral. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a imunidade tributária do ITBI (CF/1988, art. 156, § 2º, I) para a transferência de imóveis em integralização de capital social, porque a atividade preponderante da empresa é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI para a transmissão de bens ou direitos na realização de capital de pessoa jurídica, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, é assegurada a empresa cuja principal atividade é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 796.376 (Tema 796/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. O voto condutor do acórdão, contudo, registrou em obiter dictum (considerações marginais) que o inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição contemplaria duas hipóteses de imunidade: (i) a transmissão para a realização de capital social; e (ii) decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Consignou, ainda, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 [relativa à atividade preponderante da empresa] nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte”. 
4. Assim sendo, é recorrente o questionamento judicial de créditos tributários relacionados à transmissão de imóveis para a realização de capital social de empresas cuja atividade preponderante é a compra e venda ou locação de bens imóveis. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 
5. Constitui questão constitucional relevante definir se a imunidade tributária do § 2º do art. 156 da Constituição para a integralização de capital social é assegurada independentemente da atividade preponderante da empresa. 
IV. Dispositivo 
6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis.
(RE 1.495.108, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8 de novembro de 2024, Tema 1.348/RG)

O debate do supradito paradigma é idêntico ao travado nos presentes autos, vez que o acórdão originário deixou claro que o reconhecimento da imunidade do ITBI, na realização da integralização do capital social, em nada seria alterado pela atividade preponderante da parte recorrida, a se tratar da compra e venda de imóveis, aluguéis e construção civil.
	
Dessarte, reputo necessária a devolução do feito novamente ao Tribunal de Justiça para que o juízo de retratação seja efetuado, após o julgamento do supradito paradigma, exatamente como prescreve o  art. 1.040, II, do CPC, ou seja, pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal.

Acresce reforçar que o comando do inciso II do art. 1.040 do CPC afirma ser da competência do órgão que proferiu o acórdão recorrido a eventualidade de adequação ou não de seu julgado frente a orientação de precedente vinculativo de tribunal superior. Nessa linha o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de junho de 2019.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.348/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.

4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente